Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717442-26.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pela BRADESCO SAUDE S/A contra a decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do apelo da agravante, considerando-o intempestivo. Em suas razões, a agravante alega, em apertada síntese, que, por ser empresa parceira nas publicações deste TJDFT, sua intimação, nos termos da Portaria GC no 160/2017, deveria ser feita exclusivamente via sistema eletrônico do PJe. Com base nesses argumentos, defende que a apelação foi interposta tempestivamente, razão por que pretende e requer o provimento do agravo interno para afastar a declaração de intempestividade, com o consequente conhecimento da apelação. É o necessário relatar. DECIDO. De fato, tratando-se de empresa regularmente cadastrada na forma do art. 246, §1o, CPC, a sua intimação deve-se dar exclusivamente via sistema eletrônico, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial, por força do art. 5o da Portaria GC/TJDFT no 160/2017. Dessa forma, considerando que o sistema registrou ciência da ré apelante em 03/10/2024, o prazo para interposição do apelo se encerraria no dia 24/10/2024, mostrando-se tempestivo o recurso interposto no dia 21/10/2024. Ante o exposto, em juízo de retratação, REVOGO a decisão de ID 67616276 e reconheço a tempestividade do recurso interposto. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora